Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713659-76.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO RICARDO RODRIGUES DE SANTANA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Pela petição de ID 57022195, o advogado RAFAEL ALBINO DE LIMA DIAS, OAB/SP no 472.451, informa a renúncia ao mandato judicial que lhe foi outorgado pela parte apelada, CAIXA SEGURADORA S/A, reproduzindo o respectivo comunicado encaminhado via e-mail. Conquanto admissível a notificação da renúncia por meio do referido aplicativo de mensagens, não se faz possível, in casu, assegurar a indispensável identificação do destinatário do e-mail como sendo o mandante, ou ao menos seu representante, de modo que não comprova a ciência do mandante para o fim de nomear sucessor. Conforme o art. 112, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove ter comunicado a renúncia ao mandante, para que este tenha ciência da necessidade de nomear sucessor para manter regularizada a sua representação processual. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante" (REsp n. 320.345/GO, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ de 18/8/2003). Assim, intime-se a parte peticionária para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias e de forma inequívoca, a notificação da parte acerca da renúncia ao mandato (art. 112 do CPC), sob pena de ineficácia do ato e, não considerado perfectibilizado o ato de renúncia, ocorrer o regular prosseguimento do feito com a manutenção do advogado já cadastrado. P.I. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator